Tribunal: TJBA
Processo: 8040652-05.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040652-05.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDO DE SOUZA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES registrado(a) civilmente como EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES

AGRAVADO: ELIZABETE DE SOUZA SANTANA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA VELLOSO, IAN DE ARAUJO LEAL

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de reparação de danos decorrente de acidente de veículo, em trâmite na 6ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana/BA.

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e redirecionamento da execução contra ex-sócios da empresa AUTOUNIDA – Auto Viação União Ltda.

Provimento do agravo para afastar a desconsideração e excluir os agravantes do polo passivo da execução.

Interposição de Embargos de Declaração pelos ex-sócios, alegando omissão e erro de fato no acórdão, especialmente por ausência de exame quanto à inexistência de requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e erro de fato ao não enfrentar, de modo específico, a ausência de elementos que justificassem a aplicação do art. 50 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma suficiente e fundamentada, afastando expressamente a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica por ausência de elementos que indicassem desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 50 do Código Civil, a demonstração de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
O julgado embargado encontra-se em consonância com a orientação do STJ, que não admite a dissolução irregular da empresa como fundamento isolado para desconsideração.
Os embargos visam rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a estreita via dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “A existência de decisão devidamente fundamentada, que afasta a desconsideração da personalidade jurídica por ausência dos requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil, impede o acolhimento de embargos de declaração que pretendem rediscutir o mérito do julgado, sob pretexto de omissão ou erro de fato”.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 50
Código de Processo Civil, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt no AREsp 472641/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 05/04/2017
STJ - AgInt no AREsp 2433789/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 11/03/2024

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040652-05.2023.8.05.0000
, em que figuram como embargantes
RAIMUNDO DE SOUZA SILVA e NADJA DE JESUS SILVA
e como embargada
ELIZABETE DE SOUZA SANTANA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR, nos termos do voto da relatora.

II/L